Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747849-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO JOSE PEREIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, DIONÍSIO JOSÉ PEREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de cobrança de seguro ajuizada contra CAIXA SEGURADORA S/A, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 48408972), o apelante reitera os argumentos apresentados na petição inicial. Alega, em suma, que “não possuía plena consciência de que estava contratando um seguro destinado exclusivamente ao uso particular do veículo, o que o impediria de utilizá-lo para qualquer atividade profissional”. Afirma que “mesmo existindo um seguro específico para motoristas de aplicativo, o segurado não foi devidamente informado sobre o tipo de utilização do veículo”. Sustenta que “a falta de informação correta por parte da Apelada contribuiu para essa situação”. Requer o provimento do recurso para que, reformada a sentença recorrida, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça concedida na sentença recorrida. Contrarrazões, com preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (ID 48408974). Acerca da preliminar arguida em contrarrazões, o apelante manifestou-se no sentido de que “não encontrou prazo suficiente para anexar novos extratos, pois a instituição financeira lhe pede ao menos 5 dias úteis para esta finalidade” e requereu “prazo estendido nesse sentido”, bem como juntou documentos (ID 48801996). Em nova petição, o apelante aduziu “requerer a juntada do extrato atualizado da conta registrada no CEF, assim, a parte juntou extrato de todas as contas corrente que tem, demonstrando sua hipossuficiência econômica”, e também juntou documentos (ID 48867927). Para melhor análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça, considerando a alegação do apelante de que “as movimentações às quais o Requerido se refere são de agosto a outubro de 2022” e que não foi juntado aos autos o extrato atualizado dos últimos 3 meses da conta bancária do Itaú (ID 48408932) mencionado na impugnação à gratuidade de justiça, concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para juntada do referido extrato, em observância ao disposto nos arts. 9o, 10 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se a apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pelo apelante, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo, a saber: “§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.” Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator